Tribunal: TJBA
Processo: 8032318-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032318-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁTIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. EDIÇÃO DE NOVA LEI ESTADUAL. DESNECESSIDADE. PORTAL. NÃO É CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento manuseado em face de decisão interlocutória que negou a concessão de tutela provisória em sede de Mandado de Segurança, na qual o Impetrante pretendia fazer o deposito judicial dos valores devidos a título de ICMS DIFAL. II. Questão em discussão 2. Através do presente recurso a parte Agravante pretende demonstrar a presença dos elementos ensejadores a concessão da tutela provisória pretendida, especialmente a partir da alegação de que seria necessária a edição de uma nova lei estadual para cobrança do ICMS DIFAL, bem como, que o pleno funcionamento do portal eletrônico previsto em lei seria condição ao recolhimento do mencionado tributo. III. Razões de decidir 3. Sobre a cobrança do ICMS DIFAL, o STF, no julgamento da ADI 5469/DF e no RE 1287019/DF (Tema 1093), consolidou o entendimento pela necessidade de edição de lei complementar federal a respeito da matéria, veiculando normas gerais. 4. Contudo, editada a Lei Complementar nº 190/2022, não há necessidade de que o Estado edite nova legislação sobre o tem, vide precedentes. 5. Ademais, a disponibilização ao contribuinte do Portal Nacional do DIFAL, nos termos posto no art. 24-A da mencionada legislação, não seria condição para a validade do tributo, mas tão somente uma facilitação da vida contábil dos contribuintes, conforme entendimento jurisprudencial. 6. Neste contexto, não se vislumbra a presença da plausibilidade do direito, apto a ensejar o deferimento da medida de urgência requerida pelo Agravante, sobretudo se considerar que esta poderá ser sustada tão logo o Estado da Bahia requeira a extensão dos efeitos da suspensão deferida a dezenas de outros casos similares que tratam da DIFAL. IV. Dispositivo 7. Ante tudo o quanto exposto, o recurso deve ser conhecido e improvido, mantendo-se inalterada a decisão impugnada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032318-45.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A, e como Agravados a SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RELATORA